Tribunal: TJSP
Processo: 1086593-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Ação julgada improcedente. Pleito reconvencional de reconhecimento de débito julgado procedente. Dívida existente, originária de operações de financiamento de aparelho celular e não adimplida. Cessão de crédito. Notificação exigida no artigo 290 do Código Civil que, no caso, foi suprida pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Ação julgada improcedente. Pleito reconvencional de reconhecimento de débito julgado procedente. Dívida existente, originária de operações de financiamento de aparelho celular e não adimplida. Cessão de crédito. Notificação exigida no artigo 290 do Código Civil que, no caso, foi suprida pela citação. Mantida a r. sentença. Recurso improvido.